Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE BENS. AQUISIÇÃO COM ESFORÇO COMUM. DIREITO À MEAÇÃO. HERANÇA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. FGTS NÃO SACADO EM VIDA. DIREITO DO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No regime de separação legal obrigatória há comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, desde que demonstrado o esforço comum para sua aquisição. No caso dos autos, a prova demonstra a contribuição do de cujus e da recorrida para a aquisição de veículo, o que assegura a meação à cônjuge supérstite.
2. A possiblidade de extinção do condomínio legal deve ser relegada ao final do inventário de todos os bens e posterior partilha conforme o procedimento dos artigos 647 e seguintes. Ademais, as despesas do bem pertencente ao espólio são de sua responsabilidade em caso de não utilização exclusiva pelo herdeiro ou meeiro (art. 1997, Código Civil).
3. Conforme estabelece o artigo 1o da Lei no 6.858/80, os valores provenientes das relações de emprego e FGTS não recebidos em vida pelo titular só serão devidos aos sucessores da lei civil se não houver dependentes habilitados perante a Previdência Social.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.